Tribunal: STF
Processo: RE 189170
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-01
Data de publicação: 2001-02-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FARMÁCIA. FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL.
        A fixação de horário de
 funcionamento para o comércio dentro da área municipal pode ser
feita por lei local, visando o interesse do consumidor e evitando a
dominação do mercado por oligopólio. Precedentes.
        Recurso
extraordinário não conhecido.